Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713663-40.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JOSELEIDE PEREIRA DA SILVA, LUIZ GUSTAVO DE SOUZA E ANTUNES RECORRIDO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 1. Contratos de seguro devem ser interpretados restritivamente, limitando-se aos riscos expressamente previstos. 2. Nos contratos de seguro residencial, a cláusula excludente de cobertura para ‘muros de divisa’, quando clara e objetiva, é válida e não viola os termos do art. 46 do CDC. 3. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a compensação por danos morais e materiais in casu. Asseveram que a manutenção do acórdão vergastado afronta o princípio da boa-fé objetiva e o dever de transparência, porquanto os recorrentes foram surpreendidos com a exclusão da cobertura. Afirmam ser nula a cláusula excludente, ao argumento de que a maneira como foi redigida e apresentada restringiu abusivamente o direito à cobertura requerida, gerando surpresa contratual e configurando desequilíbrio na relação de consumo. Invocam dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas; b) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, requerendo a aplicação da mitigação dos ônus sucumbenciais fixados nas instâncias ordinárias, especialmente quanto aos honorários advocatícios. Defendem ter agido de boa-fé, sendo movidos por legítima confiança nos limites do contrato de seguro firmado. Ademais, já suportaram vultuosos prejuízos financeiros em razão da negativa de cobertura securitária, além o abalo emocional sofrido por si e suas famílias. Por fim, requerem a fixação dos honorários advocatícios recursais e a condenação das partes recorridas ao pagamento de custas processuais. Em contrarrazões, a parte recorrida BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito e, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso III, e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório e contratual dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Destaca-se que os referidos vetos sumulares também impediriam a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Demais disso, seria incabível dar seguimento ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implicaria deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Igualmente descaberia dar trânsito ao inconformismo no que tange ao suposto vilipendio ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002